Tribunal: TCU
Processo: 030.707/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1401/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Coordenação-Geral de Logística do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ou ao órgão ministerial que vier a sucedê-lo, e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.707/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputada Federal Maria do Rosário Nunes (XXX.893.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Arthur Augusto Rotta (74485/OAB-RS), representando Maria do Rosário Nunes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.